Tribunal: TJDFT
Processo: 0712187-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de cobrança, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de inércia no cumprimento de determinação judicial para emenda à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, de modo a afastar a inércia e tornar indevida a extinção do feito por indeferimento da inicial.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, do CPC, somente se justifica diante de vício insanável ou da inércia injustificada da parte autora após intimação específica para correção.
4. No caso dos autos, a parte autora apresentou emenda à petição inicial dentro do prazo legal, atendendo à determinação judicial, o que afasta a presunção de inércia e impõe ao juízo a análise do conteúdo apresentado.
5. A extinção do processo sem apreciação da emenda protocolada viola os princípios da cooperação processual (art. 6o do CPC) e da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC).
6. Precedentes do STJ e do TJDFT reafirmam que o aproveitamento dos atos processuais válidos deve ser privilegiado, sendo indevida a extinção prematura do feito quando há elementos suficientes para o seu regular prosseguimento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinar o regular prosseguimento do feito na origem e a apreciação da emenda apresentada.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2013351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, j. 14/09/2022; TJDFT, Acórdão 2059990, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 1856546, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1616793, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/09/2022.